Tribunal: TJMT
Processo: 0002634-04.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002634-04.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA GORETTI LEITE LACERDA - CPF: 460.984.101-00 (APELANTE), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELADO), MARIA GORETTI LEITE LACERDA - CPF: 460.984.101-00 (APELADO), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 057 LTDA - CNPJ: 08.845.726/0001-37 (APELANTE), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA. - CNPJ 09.009.592/0001-87 (Nome Fantasia: MB ENGENHARIA SPE 039) (APELANTE), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ 04.123.616/0001-00 - BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ 04.123.616/0001-00 - BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (APELADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA. - CNPJ 09.009.592/0001-87 (Nome Fantasia: MB ENGENHARIA SPE 039) (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA –
IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMORA EXCESSIVA – APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PREVISTA NO CONTRATO – SALDO DEVEDOR DO COMPRADOR – NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO
.

A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, devendo, em caso de mora, efetuar o pagamento da multa contratual prevista no Contrato em benefício do adquirente.

A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, se dá no sentido da impossibilidade de congelamento do saldo devedor do imóvel quanto à correção monetária do valor do imóvel, apenas quanto aos encargos moratórios.

O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito e gera dano moral.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá aumentar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação e Recurso Adesivo em Ação de Indenização e Outorga de Escritura Pública por Compra e Venda julgada parcialmente procedente para
confirmar a liminar de tutela provisória de urgência antecipada e de condenar a parte ré a pagar à autora multa contratual no valor de 0,5% sobre o valor total do imóvel, atualizado monetariamente na forma da cláusula sexta do contrato, ou seja, pelo INCC/FGV desde o encerramento do prazo (com inclusão dos 180 dias) até a expedição do habite-se e, em seguida, pelo IGP-M/FGV, com fulcro no item “8.3.1.” das Cláusulas Gerais do “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com Opção de Financiamento Imobiliário pelo SFI/SFH” até o ajuizamento da causa e o INPC/IBGE até a entrega efetiva do imóvel; mais danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescidos de juros de mora, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, desde a citação (art. 405 do Código Civil) e de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Condeno as rés, ainda, à liquidação do saldo devedor das parcelas constantes dos itens 4 e 5 da cláusula 12 do quadro resumo do contrato, com a correção monetária e os juros contratados, incidindo juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento da causa, procedendo à compensação ou dedução do valor apurado com o da multa contratual acima observada e expedindo o respectivo boleto bancário para imediato pagamento do saldo remanescente, com posterior entrega das chaves, realização de vistoria, imissão na posse do imóvel e outorga de escritura pública de compra e venda definitiva.

Condeno a parte ré, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, considerando a natureza e a importância da demanda, assim como o tempo de dedicação profissional.

As rés (Erbe Incorporadora 037 S.A. e Erbe Incorporadora 076 Ltda.) alegam que o juízo
a quo
não considerou que até a presente data a apelada não quitou a integralidade dos valores previsto no Contrato, o que ensejou a sua rescisão, bem como a realização do leilão em 25-6-2017, tanto é que o imóvel já foi adjudicado a terceiro de boa-fé.

Dizem que notificaram extrajudicialmente a autora no endereço que consta no cadastro do cliente, alertando-a que o não pagamento do saldo devedor autorizaria o procedimento previsto no artigo 63 da Lei n. 4.591/64. E que, diante da inércia dela, promoveram o leilão extrajudicial, entregando as chaves para o novo proprietário em 28-7-2015.

Sustentam que o termo final de conclusão ocorreu com a expedição do
habite-se
em 30-4-2014, momento a partir do qual o empreendimento encontra-se completamente concluído. No entanto, a entrega à apelada dependia de averbação do
habite-se,
vistoria do imóvel e quitação integral do preço, mediante financiamento bancário, como convencionado. Alegam que, nesse caso, o termo final da sua mora (dos apelantes) se dá com a averbação acima mencionada, e não com a entrega das chaves.

Asseguram que a manutenção da sentença violará o artigo 476 do CC.

A autora pugna pela majoração do
quantum
fixado para os danos morais, pois deveria ter recebido seu imóvel há 11 anos.

Alega que, ao ficar sabendo por terceiros da entrega das unidades autônomas, entrou em contato com as empreendedoras, que realizaram visita técnica no apartamento, tendo sido constatado que estava em desconformidade com o padrão contratado. Afirma que ficou combinado nova visita e o pagamento dos valores pendentes, mas que as rés não cumpriram o combinado e ainda procederam ao leilão do imóvel.

Ressalta que nunca ficou caracteriza sua mora, mas sim a das rés que não emitiram o boleto para liquidação do montante a vencer, por isso, segundo ela, não pode ser aplicado juros moratórios, apenas correção monetária.

Em contrarrazões, ambas as partes pleiteiam o não provimento do Recurso (ID. n. 156492258 e ID. 156492263).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – RECURSO DAS RÉS (
ERBE INCORPORADORA 037 S.A. E ERBE INCORPORADORA 076 LTDA.)

A autora ingressou em juízo sob a alegação que em 28-3-2009 firmou com as rés Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel (Apartamento n.

904, Bloco “E”, do Residencial Bonavita, sob a matrícula n. 115.574 do Cartório Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT), pelo preço de R$387.223,56, com entrega prevista para 31-8-2011 e prazo de tolerância de 180 dias.

Alega que elas têm se recusado em proceder a liquidação e recebimento do saldo devedor, a entregar o imóvel e outorgar a escritura, bem como a pagar a multa de 0,5% do valor corrigido do bem em razão da mora na sua entrega.

Informa que o pagamento foi pactuado da seguinte forma: sinal de R$10.153,86 e o restante (R$377.069,70) conforme item 1 – 29 parcelas mensais de R$2.000,00; item 2 – 2 parcelas intermediárias de R$10.000,00; item 3 – 1 parcela de R$41.903,20; item 4 – financiamento da quantia de R$256.166,50; e item 5 – 1 parcela pós-habite-se de R$1.000,00.

Afirma que cumpriu os itens 1, 2 e 3, mas que os itens 4 e 5 não puderam ser concretizados, pois as rés estavam em mora na entrega do imóvel.

Pretende que as rés promovam a compensação da multa contratual (R$141.230,58, atualizado até 31-12-2015) com o saldo devedor (R$259.619,46), com emissão do boleto bancário para o seu imediato pagamento.

As rés, por sua vez, argumentaram que, em razão da não ultimação do financiamento pela autora, realizaram o leilão em 25-6-2015, com a consequente adjudicação e entrega do imóvel ao novo proprietário em 28-7-2015.

Além disso, destacaram que, ainda que os boletos não tenham sido enviados, esse fato não eximiria a autora de procurá-las para saldar o débito.

No Agravo de Instrumento n. 1002591-42.2017.8.11.0000 assim ficou consignado:

É público e notório que o referido empreendimento demorou consideravelmente para ser concluído. Portanto, as agravantes foram as primeiras a descumprir o contrato, além de não terem demonstrado o cumprimento das medidas pactuadas para o término da obra.
(ID. 156492215 – págs. 33/37).

As apelantes expediram uma Notificação Extrajudicial à apelada visando a purgação da mora, via postal, tendo o AR sido encaminhado para Rua Aristides Felix de Andrade, n. 295, Bairro Araes, Cuiabá/MT, CEP n. 78.005-600) e assinado por Eva M. Trindade, em 13-5-2015 (ID. 156492213 – págs. 3/5).

No entanto, como alegado pela apelada, o endereço não é aquele informado no Contrato (Rua das Dálias, n. 45, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, CEP n. 78.020-0000 – ID. 156492210 – pág. 42), e no qual efetivamente reside.

Assim, essa comunicação é inválida.

Desse modo, a apelada nunca foi constituída em mora nem informada de qualquer débito pendente, do pagamento da multa ou conclusão da obra com convocação para entrega das chaves, nem mesmo da realização do leilão.

E ela sim notificou as apelantes, em 26-6-2015, com o propósito de realização de nova vistoria, pagamento da multa contratual e apresentação do valor para imediato adimplemento do débito (ID. 156492211 – págs. 5/7), mas não obteve nenhuma resposta.

Considerado a data prevista para a entrega do imóvel (agosto de 2011) e o prazo de prorrogação de 180 dias, o imóvel deveria ter sido entregue até fevereiro de 2012.

No entanto, como visto, o
habite-se
só foi emitido em 30-5-2014, nele constando que a conclusão da obra se deu em 17-4-2014 (ID. 156492213 – pág. 8), não se tendo nenhuma notícia da comunicação da apelada para receber as chaves.

Considerando todo a narrativa, o pagamento de eventual financiamento exigia a prévia entrega do imóvel, o que não aconteceu no prazo combinado.

É certo que nenhum dos contratantes pode exigir o implemento da obrigação do outro sem que tenha efetivado a sua. É o que estabelece o artigo 476 do Código Civil.

E mais, não foi demonstrada a legalidade do procedimento de expropriação extrajudicial, nos termos da Lei n.4.591/64, inexistindo sequer ciência da apelada a esse respeito. Não foram juntados os editais nem a Carta de Adjudicação. Em suma, nenhum documento sobre o assunto foi anexado ao processo, revelando-se completamente irregular.

É importante registrar também que as rés, ora alegam que não entregam o imóvel em razão da inadimplência da apelada, ora invocam a regra do fato do príncipe, caracterizando a fragilidade de sua tese de defesa.

Tendo em vista a ausência da entrega do apartamento até hoje, a apelada pode pedir a conversão em perdas e danos, nos moldes definidos no artigo 475 do Código Civil.

Há no Contrato Cláusula prevendo a incidência de multa para a hipótese de atraso:

8.3.1. Fica expressamente convencionado que, ressalvada a ocorrência de força maior, se o atraso na entrega do empreendimento, nas condições definidas no presente contrato, exceder o prazo estabelecido na cláusula anterior, por razões imputáveis à vendedora, pagara ela ao(s) adquirente(s) indenização mensal, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, atualizado monetariamente na forma da cláusula sexta supra.
(ID. 156492210 – pág. 33).

Logo, incide referida penalidade, com a devida correção monetária na forma disposta na Cláusula Sexta até a expedição do
habite-se.

RECURSO DA AUTORA (MARIA GORETTI LEITE)

A jurisprudência desta Câmara é pacífica no sentido de que a mora da construtora afasta a incidência dos encargos moratórios, como se infere dos seguintes precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA – TERMO ADITIVO – IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA – CONGELAMENTO DE SALDO DEVEDOR QUANTO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS – MULTA CONTRATUAL – APLICABILIDADE – LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – NÃO CUMULAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA CONSTRUTORA REQUERIDA NÃO PROVIDO. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento. Não comprovada irregularidade do termo aditivo firmado entre as partes, é de ser mantida a estipulação quanto ao prazo da entrega do imóvel.
A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, se dá no sentido da impossibilidade de congelamento do saldo devedor do imóvel quanto à correção monetária do valor do imóvel, apenas quanto aos encargos moratórios.
Demonstrado que há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes para o atraso da vendedora na entrega do imóvel, cabe a condenação ao pagamento da referida multa contratual, a fim de prevalecer o estipulado no instrumento particular de promessa de compra e venda. O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.

(N.U 1003236-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021). (Sem destaque no original).

No caso, sobre o saldo devedor a ser pago pela apelada, não deve incidir juros moratórios.

No tocante à indenização, o Superior Tribunal de Justiça definiu em Recurso Especial Repetitivo que o curto período de demora não enseja reparação por danos morais, mas o excesso sim, pois fere o direito à moradia.

Confira-se:

RECURSOS

ESPECIAIS

REPETITIVOS.

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL. ADMISSIBILIDADE

PELO

CPC/1973.

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO

PELO

CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO

DOS

ARTS.

1.036

E

SEGUINTES

DO

CPC/2015. I

-

RECURSO

ESPECIAL

DA

INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'.

TEORIA

DA

ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.

ÓBICE

DA

SÚMULA

284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL.

ATRASO

DA

OBRA.

CURTO

PERÍODO.

MERO

INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO

POR

LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva

'ad

causam'

da

incorporadora,

na

condição

de promitente-vendedora,

para

responder

a demanda em que é pleiteada pelo

promitente-comprador

a restituição dos valores pagos a título de

comissão

de

corretagem

e

de

taxa

de

assessoria técnico-imobiliária,

alegando-se

prática

abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. IV.

RECURSO

ESPECIAL

DA

INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de

prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais. V.

RECURSO

ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1.
Inocorrência de abalo

moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto
. 5.2.

Incidência

do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de

condenação

da

incorporadora

ao

pagamento

de indenização por lucros

cessantes

durante

o

curto período do atraso na entrega da obra. 5.3.

Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da

oposição

de

embargos

declaratórios,

não

foi

apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4.

Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em

dobro

dos

valores

da

comissão

de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária. VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
(REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Não há dúvidas de que o atraso de mais de quatro anos configura período excessivo, frustrando as expectativas, as metas e o ideal da autora, que esteve privada do direito social à moradia digna. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, sendo flagrante o dano moral.

Precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. PLEITO PARA QUE SE REAVALIE A OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.

5 E 7/STJ. DANOS MORAIS.
QUANTUM
QUE NÃO DESTOA DA RAZOABILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, cotejando o contrato entabulado em conjunto com o acervo probatório, concluiu que inexistiu fato capaz de justificar o atraso da construtora na entrega do imóvel e que a consumidora sofreu danos morais, não havendo falar em mero descumprimento contratual. Entendimento diverso demandaria incursão nas cláusulas contratuais e no acervo probatório, medida obstada pela incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. No caso, o valor fixado (R$ 8.000,00) não destoa dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 717.967/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 27/08/2015). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. REEXAME DE PROVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Tendo a Corte de origem concluído pela caracterização da culpa e do dano moral, a revisão desse entendimento demanda a reapreciação de matéria probatória. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 180.955/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 14/08/2015).

A quantia de R$10.000,00 revela-se mais coerente com as circunstâncias do caso concreto e os critérios do artigo 944 do CC, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. PLEITO PARA QUE SE REAVALIE A OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.

5 E 7/STJ. DANOS MORAIS.
QUANTUM
QUE NÃO DESTOA DA RAZOABILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, cotejando o contrato entabulado em conjunto com o acervo probatório, concluiu que inexistiu fato capaz de justificar o atraso da construtora na entrega do imóvel e que a consumidora sofreu danos morais, não havendo falar em mero descumprimento contratual. Entendimento diverso demandaria incursão nas cláusulas contratuais e no acervo probatório, medida obstada pela incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. No caso, o valor fixado (R$ 8.000,00) não destoa dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 717.967/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 27/08/2015). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. REEXAME DE PROVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Tendo a Corte de origem concluído pela caracterização da culpa e do dano moral, a revisão desse entendimento demanda a reapreciação de matéria probatória. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 180.955/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 14/08/2015).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso das rés
(Erbe Incorporadora 037 S.A. e Erbe Incorporadora 076 Ltda.)

e
dou provimento ao Recurso Adesivo da autora
(Maria Goretti Leite) para excluir os juros de mora do cálculo do débito a ser pago e majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00. Por conseguinte, altero a verba honorária a ser adimplida pelas rés para 20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023